Tribunal: STF
Processo: ARE 1507824
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: 
INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RECONHECIDA. 



    1) Seguindo entendimento do STF e STJ, deve haver controle judicial do ingresso forçado em domicílio. Na hipótese, não está demonstrada a existência de justa causa para a invasão ou o registro de autorização. O reconhecimento da ilegalidade das provas e consequente absolvição dos apelantes é medida que se impõe.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ABSOLVER OS APELANTES POR FALTA DE JUSTA CAUSA EM RAZÃO DA INVASÃO DE DOMICÍLIO. PREJUDICADA AS DEMAIS TESES” (fl. 9, e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Argumenta que “o princípio da inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, da CF), é excepcionado quando os policiais estiverem amparados em fundadas razões de que no interior do imóvel ocorre situação de flagrante de crime permanente, notadamente a partir da averiguação de denúncia anônima especificada, robustecida por reiteradas denúncias anônimas anteriores dando conta de que o réu comercializava entorpecentes na região” (fl. 3, e-doc. 29).



    Alega que “o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás alargou os limites da inviolabilidade domiciliar (art. 5º, XI, da CF) e transbordou as arestas delimitadas pelo Tema de Repercussão Geral n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 8, e-doc. 29).



    Defende que “não se trata de busca e apreensão domiciliar pautada exclusivamente em subjetivismo dos agentes de segurança pública. Cuida-se, ao revés, de diligência arrimada em diversas notícias apócrifas prévias que indicavam especificamente Alan Jones do Nascimento como traficante, além de notícia apócrifa específica de que levava drogas para o endereço correspondente ao de Max Henrique do Nascimento naquela hora, com descrição específica do veículo que dirigia” (fl. 9, e-doc. 29).



    Insiste em que “inexiste óbice, in casu, ao reconhecimento da licitude do material probatório obtido em conformidade com o Tema de Repercussão Geral 
n. 280, tornando legítima a busca e apreensão domiciliar desacompanhada de prévio mandado judicial, consoante espelham os precedentes do STF” (fl. 12, e-doc. 29). 



    Estes os pedidos: 



    “Por todo o exposto, o Ministério Público requer seja este recurso conhecido e provido, a fim de que se reforme o acórdão, reconhecendo-se a licitude dos elementos de materialidade delitiva obtidos pela diligência policial com o consequente restabelecimento da condenação de primeiro grau” (fls. 12-13, e-doc. 29).



    3. O Vice-presidente do Tribunal de Justiça de Goiás inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 33).



     4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que, “ao contrário do que afirmou o Vice-Presidente do Sodalício goiano, o apelo extremo não discute fatos ou provas, apenas roga a essa Corte Suprema a correta interpretação e aplicação da legislação constitucional, à luz da orientação jurisprudencial firmada sobre a matéria e das premissas fáticas expressamente consignadas no acórdão recorrido” (fl. 3, e-doc. 36).



    Salienta que “a verificação do erro de julgamento que enseja o processamento e provimento do apelo extraordinário prescinde do reexame de fatos e provas, vez que basta a revaloração jurídica dos fatos delineados pelas instâncias ordinárias. Nítido que a análise cotejada do acórdão, bem como das provas e fatos neles mencionados, demonstra que estava presente a justa causa apta a legitimar a busca domiciliar” (fls. 4-5, e-doc. 36).



    Conclui que, “dessa forma, não se trata de reexaminar fatos e provas constantes dos autos, mas de conferir àqueles já delineados no acórdão a devida adequação normativa (revaloração) em ressonância à Constituição Federal e à interpretação que lhe é conferida pelo Supremo Tribunal Federal, conforme extrai-se das razões do recurso extraordinário, claras em evidenciar que a irresignação não esbarra no óbice da Súmula no 279/STF” (fl. 5, e-doc. 36).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, após atacado especificamente o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal), requer o Ministério Público do Estado de Goiás seja o agravo conhecido e provido para dar seguimento ao apelo extremo” (fl. 5, e-doc. 36).



    A defesa do agravado, Max Henrique do Nascimento, apresenta contrarrazões e pede o desprovimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 39).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Cumpre afastar os fundamentos do ato agravado, pois a matéria trazida no processo tem natureza constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório dos autos.



    Superado o óbice processual, é de se concluir assistir razão jurídica ao agravante. 



    6. Pretende-se no presente recurso extraordinário com agravo o reconhecimento de ofensa ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República pelo acórdão recorrido, para que seja afirmada a licitude da busca domiciliar realizada e das provas colhidas, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Jataí/GO.



    7. Em 22.11.2022, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Jataí/GO condenou Alan Jones do Nascimento às penas de dez anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil dias-multa pela prática do delito previsto no caput do art. 33, c/c o inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes majorado) e Max Henrique do Nascimento às penas de sete anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e oitocentos dias-multa pela prática do delito previsto no inc. III do § 1º do art. 33 c/c o inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes majorado). Tem-se na denúncia:



    “Consta dos autos de inquérito policial que no dia 27/11/2013, por volta das 22 horas, o primeiro indiciado, Alan Jones do Nascimento, (...), dirigiu-se à Rua Mineiros, n. 1660, Vila Santa Maria, levando consigo, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 20,230g (vinte gramas e duzentos e trinta miligramas de cocaína, uma porção de uma substância de cor branca, acondicionada em uma sacola plástica também de cor branca, pesando aproximadamente 165,640 (cento e sessenta e cinco gramas e seiscentos e quarenta miligramas), identificada pelos policiais como ácido bórico, e duas ampolas de uma substância não identificada nos autos. 



    Evidencia-se, também, da peça informativa, que o primeiro indiciado, ao chegar no endereço supra, local em que reside o segundo indiciado, Max Henrique do Nascimento, (...), pediu permissão a este para preparar droga naquele imóvel, no que foi atendido, pois, Max Henrique do Nascimento, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, acabou permitindo que seu primo Alan Jones do Nascimento preparasse a droga no interior de sua residência.



    Naquele dia, mês, ano e horário citados no item um desta denúncia, uma equipe da polícia militar recebeu uma denúncia informando que o primeiro indiciado, Alan Jones do Nascimento, estava trafegando em veículo Fiat/Palio, de cor branca, e se dirigia à casa do segundo indiciado, a fim de lá ‘dolar’ drogas, ou seja, preparar substância entorpecente. Considerando que a polícia já havia recebido outras denúncias, esclarecendo que o primeiro indiciado estava comercializando drogas nesta cidade, os militares foram à casa do segundo indiciado, Max Henrique do Nascimento, localizada no endereço já mencionado. Lá chegando, os policiais notaram que o veículo Fiat/Palio, de acor branca, a que se referiu o denunciante anônimo, estava estacionado em frente aquele imóvel. Ao descerem da viatura, os policiais foram recebidos pelo segundo indiciado, sendo que um deles, a saber, o sargento Fernando Antônio Costa Simoni ingressou para o interior do imóvel, onde encontrou diversos pedaços de plástico picotados e uma sacola contendo uma substância de cor branca com características de ácido bórico, em cima de um armário, e, embaixo de uma cama, no interior de um dos quartos, uma panela de alumínio contendo a droga conhecida como crack, já devidamente esfarelada e pronta para ser misturada com ácido bórico. 



    Ouvidos, os indiciados procuraram se justificar trocando acusações, já que Alan dizia que a droga era de seu primo Max, enquanto este informava que aqueles produtos apreendidos em sua casa foram para lá levados por Alan. A prova mais convincente esclarece que, na verdade, foi o primeiro indiciado quem levou a droga, o ácido bórico e as ampolas de material ainda não identificado para a casa do segundo indiciado, a fim de preparar substância entorpecente naquele imóvel, tendo obtido permissão de Max Henrique do Nascimento para fazê-lo. 



    Consta, ainda, dos autos, que a residência utilizada para o preparo de drogas está localizada nas imediações de estabelecimento hospitalar (Hospital Padre Tiago), conforme se extrai do mapa de f. 52. 



    A porção de substância ilícita que Alan Jones preparava na residência de Max Henrique foi apreendida (laudo de exibição e apreensão de f. 15) e submetida a perícia, quando restou constatado se tratar de cocaína (Laudo de Exame Pericial de Constatação de f. 18)” (fls. 2-4, e-doc. 2 - grifos nossos).



     



    8. Em 16.4.2024, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça goiano deu provimento aos apelos defensivos e absolveu os agravados, concluindo pela ausência de fundadas razões para a entrada dos policiais militares no domicílio do agravado Max Henrique do Nascimento e, em consequência, pela ilicitude da apreensão das drogas encontradas, nestes termos:



    “A defesa busca, preliminarmente, a absolvição por nulidade do feito diante da ilicitude da prova produzida nos autos, alegando que houve ofensa ao princípio constitucional de inviolabilidade de domicílio, já que o flagrante se deu de forma ilegal, sem qualquer fundada razão, pois não colheram consentimento do morador para adentrar no imóvel. De fato, razão assiste à defesa. 



    Conforme a denúncia, no dia 27/11/2013, por volta das 22 horas, o apelante Alan Jones dirigiu-se à rua Mineiros, n. 1660, Vila Santa Maria, levando consigo, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 20,230g (vinte gramas e duzentos e trinta miligramas) de cocaína, uma porção de uma substância de cor branca, acondicionada em uma sacola plástica também de cor branca, pesando aproximadamente 165,640 g (cento e sessenta e cinco gramas e seiscentos e quarenta miligramas), identificada pelos policiais como ácido bórico, e duas ampolas de uma substância não identificada nos autos. 



    Ainda, segundo a peça informativa, Alan Jones, ao chegar no endereço supramencionado, local em que reside Max, pediu permissão a este para preparar droga naquele imóvel, no que foi atendido.



    Pois bem! O cerne da questão gira em torno de saber se houve ou não autorização do apelante Max para os policiais adentrarem em sua residência, sendo que, a partir dos elementos detidos nos autos, observa-se que não houve autorização, conforme passa a demonstrar.



    Em sede inquisitorial, a testemunha Stanley da Silva Golveia, Policial Militar, relatou que:



    ‘(…) O depoente se encontrava de serviço com o SGT/PM Simioni e SD/PM Zanelli quando em dado momento receberam denúncia anônima informando que o indivíduo conhecido como Alan Jones do Nascimento estaria em um veículo Fiat/Pálio da cor banca de propriedade de seu genitor e iria até a residência de seu primo Max Henrique do Nascimento, localizada na Rua Mineiros, endereço em que faria o preparo ‘dolagem’ de drogas. O condutor assegura que há algum tempo policiais militares têm recebido denúncias de que Alan Jones estaria comercializando drogas nesta cidade. Desta feita, decidiram conferir a informação apócrifa recebida na presente data e se deslocaram ao endereço. Ao chegarem na rua Mineiros avistaram o automóvel Pálio estacionado em frente ao nº 1660, entrementes, no terreno havia mais de uma residência. O condutor e a equipe se dirigiram primeiramente a uma casa localizada nos fundos do terreno, onde foram informados pelos moradores que no imóvel em frente havia novos inquilinos. Ao chegarem na residência apontada, uma criança percebeu a presença dos policiais e fez um comentário, assim o proprietário do imóvel, Max Henrique do Nascimento, foi recepcionar os policiais. O condutor ficou na frente com Max e o SGT/Simioni adentrou pelos fundos da moradia, sendo que logo encontrou diversos plásticos picotados em cima do armário, além de uma sacola contendo substância branca com características de ácido bórico. Embaixo de uma cama no quarto foi localizada uma panela de alumínio contendo a droga vulgarmente conhecida por crack já devidamente esfarelada e pronta para ser misturada com o ácido bórico. O condutor acredita que Allan Jones ouviu o comentário da sobrinha e escondeu a droga, todavia, não teve tempo de esconder as outras sacolas. O condutor imagina que a droga apreendida geraria mais de cinquenta porções. Allan Jones se encontrava no interior da residência próximo a Droga e a companheira de Max, Jéssica Oliveira Maia fazia o jantar dos filhos. Esclarece que Jéssica e Max possuem três filhos, um dez meses de idade, outro quatro anos e o último, dez anos. Alan Jones alegou que a droga pertencia a Max Henrique. Todavia, este asseverou que Alan foi até a sua residência e insistiu em demasia para que eles pudesse 'dolar' a droga no imóvel, preparo este que duraria poucos minutos. Max afirmou que seu primo Alan lhe entregou uma porção de crack para que ele fizesse uso, instante em que ele (Max) teria permitido que Alan Jones processasse a droga em sua casa. Jéssica alegou que Alan Jones chegou na residência com a porção de crack e a de ácido bórico, além dos plásticos picados sendo que ele insistiu para que seu companheiro permitisse que ele 'dolasse' a droga no local, inclusive, teria entregue a Max uma porção de droga. Jéssica afirmou que não concordava com a situação, mas aquela era a quarta vez que seu companheiro permitia que o primo realizasse o preparo de droga no imóvel. O local do fato é no(a) Rua Castro Alves, número 1.660, Vila Santa Maria, Jataí-GO (...)’.



    No mesmo sentido, eis o depoimento do policial militar Fernando da Costa Simioni, em sede inquisitorial:



    ‘(…) O depoente também se encontrava de serviço na companhia do SGT/PM Stanley e SD/PM Simioni quando decidiram verificar uma denúncia anônima informando que o indivíduo conhecido como Alan Jones do Nascimento estaria em um veículo Fiat/Pálio da cor banca de propriedade de seu genitor e mais tarde se deslocaria até a residência do primo dele Max Henrique do Nascimento, localizada na Rua Mineiros, endereço em que Max faria o preparo de drogas. Informa que denúncias dando conta de que Alan Jones estaria comercializando drogas são frequentes e por isso decidiram checá-la. Após chegarem no endereço o SGT/PM Stanley ficou na porta com o proprietário do Imóvel Max Henrique do Nascimento e o depoente adentrou pelos fundos da residência, sendo que rapidamente avistou diversos plásticos picotados em cima do armário, além de uma sacola contendo substância branca com características de ácido bórico. Embaixo de uma cama no quarto foi localizada uma panela de alumínio contendo a droga vulgarmente conhecida por crack já devidamente esfarelada e pronta para ser misturada com o ácido bórico. Allan Jones se encontrava no interior da residência próximo a droga e a companheira de Max, Jéssica Oliveira Maia fazia o jantar dos filhos. Alan Jones alegou que a droga pertencia a Max Henrique. Todavia, este asseverou que Alan foi até a sua residência e insistiu em demasia para que eles pudesse 'dolar' a droga no imóvel, preparo este que duraria poucos minutos. Max afirmou que seu primo Alan lhe entregou uma porção de crack para que ele fizesse uso, instante em que ele (Max) teria permitido que Alan Jones processasse a droga em sua casa. Jéssica alegou que Alan Jones chegou na residência com a porção de crack e a de ácido bórico, além dos plásticos picados sendo que ele insistiu para que seu companheiro permitisse que ele 'dolasse' a droga no local, inclusive, teria entregue a Max uma porção de droga. Jéssica afirmou que não concordava com a situação, mas aquela era a quarta vez que seu companheiro permitia que o primo realizasse o preparo de droga no imóvel (...)’.



    Ainda em sede inquisitorial, a testemunha Jéssica Oliveira Nascimento, afirmou que:



    ‘(…) Na presente data, por volta das 21h:00min, a depoente estava fazendo o jantar da família, instante em que Allan Jones chegou no imóvel. A depoente ouviu Alan mostrar uma sacola para Max e dizer: 'Max deixa eu virar o trem aqui dentro' tendo Max respondido: 'Não cara, você sabe que minha mulher não gosta disso', mas Alan retrucou: 'deixa cara, vai ser rapidinho e no final eu vou te dar uma paradinha'. A depoente não sabe o que seu companheiro respondeu, vez que seu filho chorou e ela adentrou no quarto. Assim que entrou no cômodo percebeu a presença dos policiais militares no local e retornou. A depoente assevera que tem conhecimento que Alan foi até sua residência por cerca de quatro vezes para realizar o preparo de drogas. Tem conhecimento de que Alan naquelas oportunidades pagava companheiro da declarante com uma porção de drogas’.



    Em seu depoimento na delegacia, Max Henrique esclareceu:



    ‘(…) continuou se recusando permitir que Alan preparasse a droga no local, mas seu primo tirou uma porção de crack no valor de $ 20,00 (vinte reais) e lhe ofereceu. Inicialmente o interrogado falou que não queria, pois temia a presença da polícia e sua esposa não gostava. Alan, então arremessou a porção contra o interrogado e disse: 'pode ficar com esse trem para você, você tá tirando?'. O interrogado por sua vez pegou a porção e foi até seu quarto fazer uso da droga. Percebeu que Alan foi até a cozinha dizendo que beberia água e depois iria embora. Em dado momento, a filha da esposa do interrogado chegou com uma faca e pediu que o interrogado cortasse uma beterraba. Em seguida, sua outra filha disse: 'Oh pai, tem um homem aqui'. O interrogado foi ver do que se tratava em poder da arma branca e constatou que eram os policiais do CPT (…)’



    Saliento, ainda, que os depoimentos dos policiais Fernando da Costa Simioni e Stanley da Silva Gouveia, foram confirmados em sede judicial.



    Segundo a narrativa dos policiais que participaram da diligência, não houve autorização do apelante Max para entrada dos policiais em sua residência, inclusive o condutor esclareceu que ‘ficou na frente da casa com Max e o SGT/Simioni adentrou pelos fundos da moradia’, encontrando as drogas descritas na denúncia, ocorre que não havia justa causa para o adentramento na residência, pois o adentramento pelos agentes do Estado ocorreu a partir de denúncia anônima.



    Ainda, a informante Jéssica relatou que os apelantes foram abordados e presos dentro da casa de seu companheiro Max. (...)



    No presente caso, tem-se que a acusação não comprovou que a entrada dos policiais na residência do apelante Max foi licita ou que ele tenha autorizado o adentramento.



    Assim, ausente justa causa, autorização judicial ou flagrante anterior para a invasão, bem como registro da autorização, tem-se que as provas da materialidade do crime são ilícitas, decorrentes de violação de norma constitucional.



    Considerando que provas ilícitas são inexistentes, impõe-se a absolvição de ALAN JONES DO NASCIMENTO e MAX HENRIQUE DO NASCIMENTO, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.



    Quanto aos demais pedidos de mérito, restam prejudicados diante da presença da ilicitude das provas nas quais ensejaram a absolvição dos apelantes.



    Diante do exposto, desacolho o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e dou-lhe provimento para absolver os apelantes, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, ficando prejudicados os demais pleitos” (fls. 2-8, e-doc. 20).



    9. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    10. Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que os policiais somente ingressaram na residência por terem fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. 



    Pelo que se tem nestes autos, não ficou esclarecido se houve, ou não, a anuência para o ingresso dos policiais na residência. Entretanto, as informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial, pois teria havido denúncia anônima prévia informando dados que denotariam atuação criminosa. 



    Conforme depoimento dos policiais militares que realizaram as prisões em flagrante, eles “decidiram verificar uma denúncia anônima informando que o indivíduo conhecido como Alan Jones do Nascimento estaria em um veículo Fiat/Palio da cor banca de propriedade de seu genitor e mais tarde se deslocaria até a residência do primo dele Max Henrique do Nascimento, localizada na Rua Mineiros, endereço em que Max faria o preparo de drogas. Informa que denúncias dando conta de que Alan Jones estaria comercializando drogas são frequentes e por isso decidiram checá-la” (fl. 4, e-doc. 26). Ao chegarem na rua informada na denúncia, os policiais identificaram o automóvel mencionado estacionado e realizaram diligências para localizar o endereço exato do agravado Max Henrique do Nascimento, resolvendo, então, ingressar na residência. 



    Enfatize-se que a denúncia que deu origem à presente ação penal não foi a primeira que apontou o agravado Alan Jones do Nascimento como traficante de drogas na região. Ademais, essa última denúncia indicou o local onde seria realizada a preparação do entorpecente para a comercialização e as características do veículo utilizado por Alan Jones.



    Não se tratou, portanto, de denúncia vaga, desprovida de elementos probatórios mínimos aptos a justificar a atuação dos policiais. 



    Na busca domiciliar realizada, os policiais apreenderam vinte gramas e duzentos e trinta miligramas (20,230g) de cocaína, cento e sessenta e cinco gramas e seiscentos e quarenta miligramas (165,640g) de ácido bórico, duas ampolas de uma substância não identificada nos autos e material normalmente utilizado para embalar entorpecentes.



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Portanto, sendo permanente o crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), a busca domiciliar, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    11. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.477.486-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – No caso, houve fundadas razões para a entrada na residência do réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 



    II – O acórdão recorrido está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 



    III - Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.476.296-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 



    2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. (...) 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.483.761-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024